Tribunal: TJMT
Processo: 1018995-95.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018995-95.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Adriano Sobreira do Nascimento (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUÇÃO SIMULTÂNEA DE PENAS POR CRIMES DE ROUBOS PRATICADOS ANTES E DEPOIS DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N.º 13.964/2019 – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, EM OBSERVÂNCIA A LEI VIGENTE AO TEMPO DO FATO CRIMINOSO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DE
FRAÇÃO ÚNICA DE 30% PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL
, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – ALEGADA REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS –
IMPROCEDÊNCIA
– ULTRATIVIDADE DA LEI BENÉFICA REVOGADA – ÍNDICE MAIS GRAVOSO PREVISTO NA
NOVATIO LEGIS
APLICÁVEL APENAS ÀS INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS SOB A SUA VIGÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, DA ANTERIORIDADE DA LEI E DO
TEMPUS REGIT ACTUM
–
2.

REQUERIDA INCIDÊNCIA DO
PATAMAR ÚNICO DE 1/2 (UM MEIO) PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL,
EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA DO APENADO EM CRIME DOLOSO
-

VIABILIDADE
-
CÁLCULO DIFERENCIADO APENAS COM BASE NA NATUREZA DOS ILÍCITOS [COMUNS E HEDIONDOS OU EQUIPARADOS]
- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ainda
que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa,
o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes de roubo cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do
tempus regit actum;

2.

De rigor a incidência
da fração de 1/2 (um meio), para fins de livramento condicional, sobre a totalidade das penas decorrentes dos crimes comuns, conforme dicção do art. 83, inc. II, do Código Penal, porquanto reconhecida a reincidência em crime doloso de natureza comum do ora agravado, cujos efeitos devem repercutir sobre a totalidade das condenações unificadas, respeitando-se a diferenciação dos fracionários tão somente em relação a natureza dos (comum e hediondo ou equiparado).

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5.ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
0002305-60.2017.8.11.0007, que
manteve a incidência de índices diferenciados
no cálculo penal para o implemento dos requisitos objetivos para a concessão da
progressão de regime
e do
livramento condicional
ao reeducando
Adriano Sobreira do Nascimento,
inobstante a sua
reincidência em crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça
reconhecida no curso da execução penal.

Nas razões recursais de ID
144091678, o
Parquet
almeja a
retificação do cálculo penal com a imposição de índices únicos
,
a fim de satisfazer os requisitos objetivos para a concessão da progressão de regime e do livramento condicional
, na ordem, respectivamente, de
30% (trinta por cento)
e de
1/2 (um meio)
, a incidir sobre o
resultado da unificação das penas
, ao argumento de que o ora agravado é
reincidente em crimes cometidos com violência à pessoa ou grave ameaça
, sendo o último deles praticado na vigência da Lei n.º 13.964/2019, destacando, nesse desiderato, que, por se tratar de condição pessoal do agente, os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal reverberam sobre todas as condenações unificadas, independentemente se à época da condenação o apenado era primário ou não.

Em contrarrazões vistas no ID 144091682, a i. Defensoria Pública rechaça as teses ministerial e pugna pelo
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
147120176, opina pelo conhecimento e
provimento
do agravo em execução
penal.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo i.
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Cotejando as informações extraídas do sistema SEEU com aquelas contidas nos documentos encartados nestes autos, depreende-se que o ora agravado
ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO
cumpre a pena unificada de
22 (vinte e dois) anos e 10 (dez) meses
, no regime
fechado
, oriunda das seguintes condenações:

1.

Ação penal n.º 0005364-90.2016.8.11.0007
, em que foi sancionado com
05 anos e 04 meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pelo crime de
roubo simples
, praticado em
01/09/2016
, tendo a r. sentença condenatória transitado em julgado para as partes no dia
06/12/2016
;

2.

Ação penal n.º 0004229-72.2018.8.11.0007
, em que foi sancionado com
04 anos e 06 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, pelo crime de
roubo simples
, praticado em
20/07/2018
, tendo a r. sentença condenatória transitado em julgado para a acusação no dia
16/05/2019
e para a defesa em
04/05/2020
;

3.

Ação penal n.º 0001066-21.2017.8.11.0007
, em que foi sancionado com
05 anos e 04 meses de reclusão
, no regime inicial semiaberto, pelo crime de
roubo majorado
, praticado em
30/08/2016
, tendo a r. sentença condenatória transitado em julgado para as partes no dia
15/07/2020
;

4.

Ação penal n.º 1006078-91.2020.8.11.0007
, em que foi sancionado com
07 anos e 08 meses de reclusão
, no regime inicial fechado, pelo crime de
roubo simples
, praticado em
21/10/2020
.

Ressai, outrossim, do cálculo penal realizado que, para fins de satisfação dos requisitos objetivos para a progressão de regime e para o livramento condicional, foram aplicados, respectivamente, as frações de
1/6 (um sexto)
e
1/3 (um terço)
sobre a totalidade das penas derivadas das
três
primeiras condenações; e os índices de
30% (trinta porcento)
e
1/2 (um meio)
para a reprimenda decorrente da
última
condenação.

Nesse contexto, exsurge inconformado o i. órgão ministerial de 1.º grau perante esta instância revisora, pugnando que a condição de reincidente do apenado em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça repercuta sobre todas as condenações unificadas [que são por delitos da mesma natureza] e, via de consequência, sejam adotados os patamares mais gravosos sobre o resultado da soma das reprimendas.
E a razão lhe assiste em parte
.

Como é cediço, o art. 111, §1.º da Lei de Execução Peal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência, e não a crime comum e hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão-somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Cuida-se, do mesmo modo, do entendimento adotado por esta c. Terceira Câmara Criminal, e cito como precedentes os julgamentos dos recursos autuados sob os números
1020136-23.2020.8.11.0000
e
1019795-94.2020.8.11.0000
, das relatorias do Exmo. Sr. Des.
Rondon Bassil Dower Filho
e
do Exmo. Sr. Des.
Juvenal Pereira da Silva
,

respectivamente.

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza que, consistindo a reincidência em condição pessoal, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a todas as suas condenações; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado], e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições,
ambas deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos
.

Essa, inclusive, me parece a
mens legis
do próprio ‘Pacote Anticrime’, que ampliou a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é, se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte.

Deveras, trata-se de cálculo complexo. Nada obstante, é cediço que
o Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU permite o cadastramento individualizado das frações para progressão de regime e livramento condicional para cada condenação respectiva
, em notório prestígio à individualização da pena.

No caso em apreço, apesar de todos os crimes pelos quais o ora agravado cumpre pena serem de natureza comum e cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, mesmo com a extensão dos efeitos da reincidência sobre a totalidade das condenações,
não há falar em incidência de fração única para fins de progressão de regime
, pois três das infrações penais foram cometidas antes da vigência do chamado ‘Pacote Anticrime’ e apenas uma depois da sua entrada em vigor, de modo a exigir a observância do
princípio do
tempus regit actum.

Isso porque, como é sabido, a antiga redação do art. 112,
caput
, da LEP, dada pela Lei n.º 10.792/2003, não fazia distinção da condição pessoal do condenado por crime comum,
impondo-se sempre o cumprimento
de, no mínimo, 1/6 (um sexto) da sanção, independentemente se primário ou reincidente
, para ser progredido ao regime mais brando.

Contudo, a partir da entrada em vigor da Lei n.º 13.964/2019, a nova redação do art. 112 da Lei n.º 7.210/84 passou a prever para a execução de condenações por crimes comuns
índices
de 20%, 30%, 40% ou 50%, a depender da existência ou não de violência ou grave ameaça à pessoa, da ocorrência de resultado morte, e se essa reincidência é genérica
.

Desta feita, a fim de resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador,
especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à concessão da progressão de regime
,
in casu
, levar-se-á em conta a reincidência do apenado em crimes comuns cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, todavia, sobre a
totalidade das penas oriundas dos delitos de roubo praticados sob a égide da Lei n.º 10.792/2003
[
ações penais n.º
0005364-90.2016.8.11.0007
,
n.º
0004229-72.2018.8.11.0007
e n.º
0001066-21.2017.8.11.0007
]
, porque a lei revogada era mais benéfica ao reeducando, haverá a sua ultratividade, aplicando-se a
fração de 1/6 (um sexto).

Por sua vez, em relação ao delito de
roubo cometido já na vigência da Lei n.º 13.964/2019

[
ação penal n.º
1006078-91.2020.8.11.0007
]

deve incidir o
coeficiente de 30% (trinta por cento), previsto no art. 112, inc. IV, da LEP
.

Desse modo, a execução continua una, havendo apenas o resgate da fração objetiva correspondente a cada ilícito para a transferência do apenado a regime mais brando, em atividade inerente à individualização da pena (art. 5.º, inc. XLVI, da CF/88).

Há de se frisar que isto não implica na combinação de leis (
lex tertia
), vedada no ordenamento jurídico brasileiro, pois não se trata de aplicar duas leis ao mesmo fato criminoso, mas, sim, a crimes diversos, respeitando-se a legislação vigente ao tempo do cometimento do ilícito, em estrita observância ao
princípio do
tempus regit actum.

Portanto, ainda que a novel redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei n.º 13.964/2019, tenha ampliado a individualização dos percentuais de cumprimento da pena para fins de progressão de regime, mediante a observância da natureza das infrações penais e da condição pessoal do infrator, além das elementares do tipo penal, isto é,
se perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou mesmo com alcance do resultado morte, tal modificação não pode retroagir para atingir condenado por crime comum cometido antes da entrada em vigor da
novatio legis
, em respeito ao princípio da anterioridade, previsto no art. 5.º, inc. XL, da Constituição Federal e no art. 1.º do Código Penal.

Nesse sentido, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça, como se verifica no seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO. ROUBO. PROGRESSÃO DE REGIME. ULTRATIVIDADE BENÉFICA. REFORMATIO IN PEJUS. APLICAÇÃO DA LEI REVOGADA MAIS BENÉFICA AO CRIME COMUM E DA LEI NOVA AO CRIME HEDIONDO. COMBINAÇÃO DE LEIS NÃO VERIFICADA.

1.
Não se desconhece a jurisprudência deste Tribunal Superior, segundo a qual, na análise da retroatividade da lei penal material não é viável aquilo que a doutrina penalista chama de "combinação de leis", isto é, deve ser analisada de forma integral a nova lei mais benéfica, não se permitindo aplicação de uma parte do dispositivo revogado e outra parte do novo dispositivo.

2.
A despeito disso, a hipótese, em verdade, não expressa "combinação de leis", por não se tratar da aplicação de duas leis ao mesmo fato, senão a crimes diferentes, o de tráfico de drogas e o de roubo circunstanciado
.

3.
"Muito embora a Lei 13.964/19 tenha alterado a redação do inciso II do art. 1º da Lei 8.072/1990 ( Lei de Crimes Hediondos) para nele incluir o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tal modificação não pode retroagir para atingir o condenado por crime cometido antes da entrada em vigor da novatio legis, em respeito ao princípio da anterioridade
(art. 5º, XL, CF e art. 1º do CP)" ( HC 617.922/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 11/2/2021).

4. Agravo regimental improvido”
(STJ - AgInt no REsp: 1951496 MG 2021/0237581-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) – destaquei.

Assim, em observância aos
princípios da individualização da pena
,
da anterioridade da lei
e
do
tempus regit actum
, ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo a execução concomitante de condenações por crimes comuns praticados antes e depois da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, deve haver a ultratividade benéfica da lei revogada, que previa a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime, independentemente se reincidente ou não o apenado, a qual incidirá para todos os delitos cometidos sob a sua vigência; enquanto a lei nova, com índices mais gravosos, aplicar-se-á apenas para às infrações perpetradas a partir da sua entrada em vigor.

Lado outro, no que tange ao
livramento condicional
, a aplicação de frações diversas às condenações pelos delitos de roubo, no importe de
1/3 (um terço)
para aquelas em que, ao tempo da prolação da r. sentença penal, o sentenciado era primário; e de
1/2 (um meio
)
para aquela em que reconhecida a sua reincidência no édito condenatório,
não se coaduna
com o previsto no art. 83, inc. II, do Código Penal e o entendimento jurisprudencial firmado no eg. Superior Tribunal de Justiça e neste eg. Sodalício
.

Assim, de rigor a retificação do cálculo penal a fim de alterar para
1/2
os indícios fracionários de pena a cumprir para conceder ao agravado o
livramento condicional,
no que toca
a todas as condenações pelos

crimes de roubo pelos quais cumpre pena
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e determino, nos autos do processo executivo n.º
0002305-60.2017.8.11.0007
, a
retificação
do cálculo penal
para incidir,
tão somente para fins de livramento condicional
,
a fração única de 1/2 (um meio) sobre a
totalidade das penas oriundas das condenações pelos crimes de roubo
pelos quais o ora agravado
Adriano Sobreira do Nascimento
cumpre reprimenda, por se tratar de reincidente em crime doloso comum cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022